Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARTINS SILVEIRA JUNIOR APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ em face de JOÃO MARTINS SILVEIRA JÚNIOR objetivando o recebimento de R$ 7.067,50 (sete mil e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a contribuição mensal de plano de saúde. O Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial na sentença de ID 38452356. O réu interpôs a Apelação Cível de ID 38452360 aduzindo a necessidade de reforma da reforma da sentença para limitar a cobrança no valor R$ 2.036,80 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à mensalidade do mês de julho de 2019. Alternativamente, pugna que a sentença seja reformada para excluir da cobrança as parcelas das contribuições sociais, limitando-se à cobrança das mensalidades do plano. Em análise preliminar, verifica-se que o pedido alternativo não fora apresentado ao juízo sentenciante, configurando possivelmente inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022 12:02:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador